Tribunal: TJMT
Processo: 0011192-14.2018.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011192-14.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 064.154.941-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAN RIONER PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA
– IMPOSSIBILIDADE
–
COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA
–
APELO DESPROVIDO.

É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico de drogas
, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas com o menor de idade e na residência do acusado/apelante e seu comparsa se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo;

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Penal n.º 11192-14.2018.8.11.0002, na qual foi
condenado
pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no
artigo 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Ainda, no mesmo decreto judicial, o codenunciado
Alan Rioner Pereira da Silva
foi
condenado pelo cometimento do narcotráfico, à reprimenda de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
semia
berto
, e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
na mínima fração legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 205731827
, a Defensoria Pública vindica
a

absolvição
por insuficiência de provas
, ao argumento de que a sentença condenatória está amparada tão só nos
depoimentos do policial militar não corroborados por outros testemunhos. Enaltece, para tanto, a negativa de autoria do apelante, não sendo possível concluir que o material ilícito pertencia ao réu.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 205731829
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 212090693, opinou pelo conhecimento e
não provimento

do
apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sob judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face
ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA
e
ALAN RIONER
pela prática da conduta criminosa tipificada pelo
art. 33 c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Verte da exordial acusatória que no dia
13/06/2018
, por volta da 15h00, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo pela Rua Presidente Arthur Bernardes, no bairro Ipase, na cidade de Várzea Grande-MT, ocasião em que procederam a abordagem do adolescente
Talison Ítalo da Silva
, sendo encontradas, durante revista pessoal, 04 (quatro) porções de cocaína. Indagado acerca dessas substâncias proscritas, o menor respondeu que as comercializa a mando dos denunciados
ALESSANDRO
e
ALAN
, recebendo em contrapartida alimentação e entorpecentes para o seu próprio consumo.

Diante desse cenário, em continuidade às diligências, os agentes de segurança pública se deslocaram até a residência dos increpados, situada no bairro Jardim Icaraí, também na região várzea-grandense, sendo ambos abordados. E, durante buscas pessoais, foram apreendidos com
ALAN
04 (quatro) porções de cocaína e a quantia de R$37,00 (trinta e sete reais); e com o ora recorrente, 02 (duas) porções de cocaína. Na sequência, foi procedida busca domiciliar e encontrada uma lata contendo 14 (catorze) porções de maconha. Constou na denúncia que o aludido adolescente acompanhou as buscas no imóvel, bem como informou o local em que guardavam as substâncias proscritas. [Denúncia, ID 205731803, p. 7-9].

Ao término da regular instrução criminal, o d. juízo singular julgou
procedente
a pretensão veiculada na exordial acusatória e impôs ao acusado/apelante
ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA
a pena de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e o pagamento de
655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa
, unitariamente arbitrados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pelo cometimento do crime previsto no
art. 33 c/c art. 40, III, da Lei de Drogas
.

Diante desse provimento jurisdicional, exsurge agora inconformado o apelante perante esta instância revisora, vindicando a reforma do
decisum
, nos termos já relatados.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise da tese recursal.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
:

Como único estandarte recursal, a Defensoria Pública objetiva
a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva
, ao fundamento de que
a sentença condenatória está amparada tão só nos depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 205731803, p. 11), pelo boletim de ocorrência (ID 205731803, p. 12-15), pelo auto de apreensão (ID 205731803, p. 22), pelo laudo pericial definitivo nº. 3.14.2018.44644-01 (ID 205781803, p. 38-43) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
04 (quatro) porções de cocaína, as quais totalizaram
2,58g (dez gramas e cinquenta e oito centigramas) e 14 (catorze) porções de maconha
,
substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme se extrai das declarações do policial militar
André Luiz Marcondes Nunes
em juízo, durante patrulhamento ostensivo pela Rua Arthur Bernardes, avistou o menor de idade
Talison
traficando entorpecentes, o qual, após ser abordado pela equipe policial, afirmou que estava comercializando drogas a mando dos irmãos
Alessandro
e
Alan
, e que não poderia retornar para a residência enquanto não vendesse todo aquele material ilícito. Ato contínuo, a guarnição se deslocou para o Bairro Jardim Icaraí, em uma quitinete, local em que se encontravam os acusados, se recordando que já havia detido um dos suspeitos nesse endereço e, na presente diligência, logrou êxito em apreender substâncias proscritas.

Continuou seu relato aduzindo que foi o adolescente quem levou a equipe policial até a casa dos acusados, bem como indicou os locais em que estavam guardados os entorpecentes. Rememorou que parte das porções foram apreendidas com os acusados e outras dentro de uma lata, além de apreendido dinheiro trocado.
[Relatório de Mídias, ID 205731804].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo policial militar
Renato Sousa Faria
na oportunidade em que ouvido na esfera administrativa
[ID 205731803, págs. 19-20].

Auscultados perante a autoridade policial [ID 205731803, p. 24-25 e p. 29-30] o apelante
ALESSANDRO
e o codenunciado
ALAN
exerceram o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa, o recorrente
ALESSANDRO
negou os fatos narrados na exordial acusatória, asserindo que, no fatídico dia, juntamente com seu irmão
Alan
estavam na quitinete que residem, quando de repente surgiram os policiais na companhia do adolescente e informaram que havia drogas no local, momento em que foram agredidos pelos agentes públicos. Discorreu que nada ilícito foi encontrado na sua residência, acrescentado que os policiais vasculharam o aparelho celular do seu irmão e encontraram uma foto de arma de fogo em um grupo de WhatsApp, levando ambos para a delegacia, dizendo os militares que havia encontrado entorpecentes. Entretanto esclarece que foram encontradas duas porções de maconha pertencentes ao seu irmão. Ao final, ressaltou novamente que não conhecia o menor de idade e que os policiais já detiveram seu irmão uma ou duas vezes por ele estar fumando maconha.
[Relatório de Mídias, ID 205731804].

O coacusado
Alan Rioner Pereira da Silva
, judicialmente, narrou que os agentes estatais chegaram com o menor de idade, que não conhecia, na sua casa e, após buscas pessoal e domiciliar, nenhuma substância entorpecente foi encontrada, sustentando que a droga localizada foi “plantada” pelos militares, que já lhe prenderam outras duas vezes, acrescentando que atualmente encontra-se trabalhado e “
parou com esses trem
” (sic).
[Relatório de Mídias, ID 205731804].

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
a pretensão recursal não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas e sequer estava na posse ou mantinha em depósito material ilícito, é evidente que
a versão por ele trazida em juízo não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa.

Sob outro aspecto, a cena do fato evidencia que, durante patrulhamento ostensivo, a guarnição policial visualizou o adolescente
Talison Ítalo da Silva
comercializando entorpecentes, o qual confidenciou à guarnição que estava traficando a mando dos acusados
ALESSANDRO
e
Alan
; e na sequência, após o adolescente indicar o endereço do apelante e seu comparsa, além do local em que estavam armazenadas as porções de drogas, a equipe policial logrou êxito em apreender na quitinete dos acusados substâncias proscritas destinadas à mercancia.

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do crime e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante
mantinha em depósito
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, o flagrante decorreu do
poder de polícia inerente à atividade do Poder Público
, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, ainda mais quando não se observa no caso manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após abordagem inicial do menor de idade; que culminou na apreensão total de
04 (quatro) porções de cocaína, as quais totalizaram

2,58g (dez gramas e cinquenta e oito centigramas) e 14 (catorze) porções de maconha
. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante
ALESSANDRO
não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

E, embora a quantidade de droga apreendida não seja tão expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA

pelo crime do
art. 33 c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

II –
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do apelo interposto pelo réu
ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Penal n.º 11192-14.2018.8.11.0002
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024